Tribunal: TJDFT
Processo: 0735344-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735344-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUIZ TOZETTI, MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 182157425, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Jose Luiz Tozetti e Madeireira Novo Brasil Comércio e Indústria Ltda., pronunciou a prescrição da pretensão e declarou extinta a execução fiscal quanto à CDA no 50120453355, bem como determinou o prosseguimento do feito quanto ao restante do débito. Constata-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento é o mesmo contido no de no 0700482-95.2024.8.07.0000, interposto em 9/1/2024, também pelo Distrito Federal, e distribuído a esta Relatoria. Tal circunstância revela a falta de interesse processual para prosseguimento deste processo, uma vez que o pedido será analisado no recurso interposto primeiro. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator